Tribunal: TJMT
Processo: 1000248-72.2018.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000248-72.2018.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PRESERVE PRESTADORA DE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.365.985/0001-02 (RECORRIDO), DVIRTUA PUBLICACOES LTDA - CNPJ: 20.928.384/0001-14 (RECORRENTE), EDUARDO ROMOFF - CPF: 118.448.658-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

CONTRATO DE PUBLICIDADE – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES MESMO APÓS O CANCELAMENTO DO CONTRATO – CELEBRAÇÃO DE ACORDO EM AUDIÊNCIA DO PROCON – EMPRESA QUE SE COMPROMETRU A RESCISÃO CONTRATUAL SEM MULTA RECISÓRIA –
DANO MATERIAL – CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório a título de danos materiais que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020